Tribunal: TJDFT
Processo: 0700747-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0700747-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA INES BARRETO DA COSTA AGRAVADO: AST BRASILIA ENGENHARIA LTDA, ALESSANDRO DA SILVA TEIXEIRA DESPACHO Na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para se manifestar acerca de eventual não cabimento de agravo de instrumento contra decisão que versa sobre rateio de honorários de perito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. BRASÍLIA, DF, 20 de janeiro de 2022 Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora